Tribunal: STF
Processo: ARE 882714
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ESTADO DO PARANÁ. CONPREVI. ADESÃO E PERMANÊNCIA EM REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FACULDADE DO SEGURADO. PRECEDENTES EM CASOS IDÊNTICOS. NATUREZA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA, SE PRIVADA OU OFICIAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA EM CASO IDÊNTICO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.